Tribunal: TJES
Processo: 5026476-18.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026476-18.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FLORENCIO KOELHERT HUPS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026476-18.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: FLORENCIO KOELHERT HUPS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO QUE DEVE SER AFASTADA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 29.1 DAS TURMAS RECURSAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade das contratações de cartão de crédito consignado impugnadas nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor do consumidor, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 4.000,00, autorizada a compensação em relação ao montante auferido pelo consumidor a partir da contratação de crédito em comento. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o Recorrido, apesar de firmar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

(3). Isso porque, dos documentos juntados aos autos, nota-se que o Recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

(4). Assim, como a instituição financeira comprovou que o Recorrido utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED, tal situação confirma a tese do Recorrido de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

(5). Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o Recorrido declarou não ter utilizado, mas que o Recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento. No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o Recorrente e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o Recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

(6). Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

(7). Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Em casos como este em exame, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor.

(8). Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito, merecendo reforma a r. sentença no particular. Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe, in verbis: “
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL
.”.

(9). Por isso, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”.

(10). Ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (02/12/2022) a taxa de juros para crédito pessoal consignado - pré-fixado INSS era de 2,03% ao mês. Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo Recorrido, considerou-se a taxa de juros praticada pela Recorrente na época da contratação (2,03%), o valor obtido por meio dos saques realizados (R$ 1.164,10 e 1.166,20) e os descontos dos proventos do Recorrido, com valor médio das parcelas mensais nas quantias de R$ 51,94 e R$ 47,63, chegando ao resultado de que a dívida seria, quanto ao contrato referente ao cartão nº 5259.2211.0233.2354: de R$ 1.568,59 (sendo R$ 404,49 de juros) a ser paga em 30,20 parcelas; já quanto ao contrato referente ao cartão nº 5259.2211.1894.5816: de R$ 1.628,95 (sendo R$ 462,75 de juros) a ser paga em 34,20 parcelas. Esclarece-se que, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo Recorrido, este Órgão julgador utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

(11). Contudo, verifica-se no caso em tela que, em que pese o valor total débito seja de R$ 3.197,54, foi descontada a quantia total de R$ 2.389,85, entre fevereiro/2023 e janeiro/2022, ou seja, remanesce saldo devedor de R$ 807,69 a ser pago pelo consumidor. Por outro lado, não se olvida que os descontos prosseguiram durante a tramitação processual, razão pela qual devem ser considerados tais descontos, em fase de cumprimento de sentença, para fins de devido abatimento do valor devido pelo consumidor, sendo devida, inclusive, a restituição de eventual excedente em dobro nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(12). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal do Recorrido – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(13). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para:
a)

DECLARAR a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado,

mas

convertendo-os para a modalidade de empréstimo consignado
, declarando-se a suas respectivas quitações, nos termos da fundamentação supra;
b) CONDENAR a parte autora ao pagamento do montante remanescente de R$ 807,69, ressalvada a possibilidade de abatimento do referido valor em razão de cobranças ocorridas durante o curso da demanda (especialmente posteriores a fevereiro/2023),
a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença. Fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte recorrida com o crédito de sua titularidade, em consonância com o art. 368 do CCB/02. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(14). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)